Tribunal: TJPA
Processo: 0814343-12.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814343-12.2025.8.14.0006

APELANTE: PINHEIRO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, DANIEL BARBOSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0814343-12.2025.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: FLÁVIO AUGUSTO GUIMARÃES HOLANDA – OAB/PA 20.169

AGRAVADO: PINHEIRO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ADVOGADO: GIUSSEPP MENDES - OAB/PA 22.273

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATRIBUÍDO A PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 125, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO POR ANALOGIA OU INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Ananindeua, afastando a competência originária do Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Tribunal de Justiça possui competência originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Prefeito Municipal, à luz do art. 125, §1º, da CF, do art. 161, I, “c”, da CE e do Regimento Interno do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CF atribui aos Estados a organização de sua Justiça, inexistindo previsão automática de competência originária dos Tribunais de Justiça para mandado de segurança contra atos de Prefeitos;

4. A Constituição do Estado do Pará, ao disciplinar a matéria (art. 161), não inclui o Prefeito Municipal no rol de autoridades sujeitas à jurisdição originária do Tribunal;

5. A competência originária possui natureza excepcional, sendo de interpretação restritiva, vedada sua ampliação por analogia ou interpretação extensiva;

6. A ausência de previsão não configura lacuna normativa, mas opção do constituinte estadual;

7. O critério de fixação da competência em mandado de segurança é a previsão constitucional expressa, e não a hierarquia da autoridade coatora ou a relevância do ato impugnado;

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática.

Tese de julgamento: “
A competência originária do Tribunal de Justiça para mandado de segurança exige previsão constitucional expressa, não sendo possível sua ampliação para alcançar atos de Prefeito Municipal.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/88: art. 125, § 1º; CE/PA: art. 161, I, "c"; RITJPA: art. 30, I, "b"; CPC/15: arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Mandado de Segurança Infância e Juventude Cível – Nº 0000522-75.2014.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 11/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra a decisão monocrática (Id. 33044111) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por PINHEIRO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, anulando a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelado, extinguiu a ação sem resolução de mérito, além de determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito em primeiro grau.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 34575312), a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Prefeito; necessidade de interpretação sistemática e ampliativa do art. 161 da CE, para incluir o Prefeito no rol de autoridades submetidas à jurisdição originária do TJ; a relevância institucional do ato impugnado (acesso a informações orçamentárias), justificando o julgamento direto pelo Tribunal; inadequação da remessa do feito ao primeiro grau, diante da natureza do ato e da posição hierárquica da autoridade coatora.

Contrarrazões apresentadas (Id. 35096091).

No Id. 35728383, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP reiterou os termos da manifestação proferida anteriormente pelo provimento do recurso de apelação (Id. 35908363).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge ao exame da competência originária deste Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Ananindeua, à luz do art. 125, § 1º, da CF, do art. 161, I, "c", da CE e do art. 30, I, "b", do Regimento Interno do TJPA.

Não assiste razão à parte recorrente

O art. 125, §1º, da CF prevê a competência dos Estados de organizar sua Justiça, observadas as normas constitucionais, inexistindo qualquer previsão constitucional que atribua, de forma automática, competência originária aos Tribunais de Justiça para julgamento de mandado de segurança contra atos de Prefeitos Municipais, submetendo-se esta ao que estiver estabelecido na Constituição Estadual.

A CE, por sua vez, ao dispor sobre a competência originária do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 161, não inclui os Prefeitos Municipais no rol de autoridades cujos atos sejam submetidos, originariamente, ao controle mandamental do segundo grau. A competência originária constitui regra de exceção, devendo ser interpretada taxativamente, não se admitindo ampliação por analogia ou interpretação extensiva.

Sobre o tema:

TJPA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE PREFEITO MUNICIPAL. INCOMPETENCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ EM JULGAR ORIGINARIAMENTO O FEITO. COMPETENCIA DO JUÍZO DE 1ª GRAU DA COMARCA DE CASTANHAL. INTELIGENCIA ARTIGOS 161, C DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 27, I, A do ritjpa. 1
. A competência em mandado de segurança é definida em função da autoridade que praticou o ato impugnado e, assim, por força do art. 161, I, "C", da constituição do Estado do Pará c/c artigo 27, I, A do RITJEPA, quando se trate de ato praticado pelo prefeito municipal a competência é do juízo cível de 1º grau, para o qual se deve declinar a competência.
2. Competência definida. retornem os autos para a Comarca de Castanhal, para seu regular andamento. (...). Ao exposto, considerando a incompetência originária deste órgão colegiado para apreciar, processar e julgar esta demanda, remetam-se os autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento do feito. P.R.I. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (pa), 08 de julho de 2015. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora
(2015.02458485-49, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-07-10, Publicado em 2015-07-10) - Grifei

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR ATRIBUÍDO AO PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM. AÇÃO MANDAMENTAL COM O FIM DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS NA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PELOS DIAS PARADOS EM DECORRÊNCIA DE MOVIMENTO GREVISTA.
INCOMPETENCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ EM JULGAR ORIGINARIAMENTE O FEITO. COMPETENCIA DO JUÍZO DE 1ª GRAU DAS VARAS FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 161, C DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGO 29, I, A DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.1 -
A competência em mandado de segurança é definida em função da autoridade que praticou o ato impugnado e, assim, por força do art. 161, I, "c", da constituição do Estado do Pará c/c artigo 29, I, A do Regimento Interno deste TJ/PA, quando se trate de ato praticado pelo Prefeito Municipal a competência é do juízo de 1º grau de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém, para o qual se deve declinar a competência.
2 ? AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(TJPA – Mandado de Segurança Infância e Juventude Cível – Nº 0000522-75.2014.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 11/12/2018) - Grifei

A ausência do Prefeito Municipal não representa lacuna normativa a ser integrada pelo aplicador do direito, mas escolha do constituinte estadual, que, no exercício da competência que lhe deferiu o art. 125, § 1º, da CF, optou por não atribuir ao Tribunal competência originária para apreciar mandados de segurança contra atos da chefia do Executivo Municipal.

O critério determinante para a fixação da competência originária em mandado de segurança é a expressa previsão constitucional ou regimental, e não a hierarquia funcional abstrata da autoridade coatora, tampouco a repercussão do ato praticado.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026